Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INSUBSISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENDOSSO EM BRANCO. CHEQUE. REQUISITOS LEGAIS. CIRCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. REGULARIDADE DO CRÉDITO E PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A competência para processar e julgar ação monitória aparelhada em cheque prescrito é do foro de domicílio do réu, ante a perda da eficácia executiva do título e o restabelecimento de obrigação de direito pessoal, aplicando-se a regra geral prevista no art. 46 do CPC. 1.1. Na hipótese, a apelante afirma residir na Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO; contudo, no endereço informado pela apelante, objeto de diligência por oficial de justiça, definido residir outra pessoa no local. 1.2. Se a apelante (ré/embargante) encontrava-se em local desconhecido, infrutíferas todas as tentativas de citação pessoal nos endereços fornecidos – inclusive no endereço da Comarca de Águas Lindas-GO -, ultimando-se a sua citação por mensagem de celular, é o caso de ser aplicado o § 2o do art. 46 do CPC: “(...) § 2o Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor.” . Preliminar de incompetência territorial rejeitada.
2. Cheque é espécie de título de crédito, livre circulação que é um de seus atributos, pode ser transmissível de credor a credor mediante endosso e nos exatos termos do art. 17 da Lei 7.357/1985. 2.1. Se o cheque é nominal (à ordem), para reconhecimento da legitimidade ativa do portador do título na ação monitória deve haver no verso da cártula assinatura do beneficiário, o que ocorreu na espécie. 2.2. Caracterizado o endosso em branco e, por conseguinte, a transmissão dos direitos contidos nos títulos, escorreita a conclusão no sentido da legitimidade do portador do título para figurar no polo ativo da demanda.
3. Os cheques que embasam a pretensão monitória preenchem os requisitos do art. 1o da Lei 7.357/1985. A regra é a de que o título de crédito se desvincula do negócio jurídico que lhe deu origem. Somente se mostra cabível debater a causa do negócio se o título não tiver circulado, o que não é o caso dos autos.
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.